Tribunal: TJDFT
Processo: 0706397-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706397-93.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: LUCAS SILVA BRANDIZZI, JOSÉ AUGUSTO SILVA BASTOS JÚNIOR, JONATHAN GALDINO CARVALHO SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO LUCAS SILVA BRANDIZZI, bem como, JOSÉ AUGUSTO SILVA BASTOS JÚNIOR e, ainda, JONATHAN GALDINO CARVALHO SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma ter demonstrado divergência jurisprudencial entre acórdãos de turmas desta Corte. Aduz que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas. O segundo recorrente repisa os argumentos lançados no apelo especial. O terceiro reclamante aponta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Destaca que a discussão em tela é distinta das retratadas nos arestos colacionadas na decisão recorrida. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 49330971 para que as publicações relativas ao agravante JOSÉ AUGUSTO SILVA BASTOS JÚNIOR sejam realizadas em nome do advogado FELIPE RIBEIRO SOARES RABELO, OAB/DF 73.392. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018